Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-38.2008.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000117-38.2008.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: VANILSON LAGES DA SILVA

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO IRREGULAR. FGTS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por VANILSON LAGES DA SILVA, reconhecendo direito a salários e 13º salários não pagos, mas indeferindo pedidos relativos a verbas celetistas e salário-família.

II. Questão em discussão

A extensão da prescrição aplicável às verbas remuneratórias de servidor público municipal em relações de trato sucessivo.

O ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias devidas pela Administração Pública.

A manutenção da sentença quanto ao indeferimento de verbas celetistas e salário-família.

III. Razões de decidir

A prescrição aplicável à Fazenda Pública em relações jurídicas de trato sucessivo é a quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, alcançando tão somente as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, e não o fundo de direito em sua integralidade, caso não tenha havido negativa expressa do direito em si.

O ônus da prova quanto ao efetivo pagamento de salários e gratificações natalinas devidas a servidor público incumbe precipuamente à Administração Pública, por se tratar de fato extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo o ente público se desincumbido integralmente desse encargo probatório em relação aos períodos questionados.

Devem ser mantidos os indeferimentos quanto ao salário-família por ausência de lei municipal específica e quanto às verbas celetistas, ante a inexistência de recurso da parte autora visando a reforma de tais pontos.

IV. Dispositivo

Conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto pelo Município de Jussiape. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000117-38.2008.8.05.0214
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e como apelado
VANILSON LAGES DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora